Tribunal: TJSP
Processo: 1016785-79.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização de danos morais - exibição de documentos - ação de obrigação de fazer - adequação da via eleita - pretensão resistida devidamente configurada - pleito extrajudicial não atendido - dano moral não configurado - verba honorária sucumbencial devidamente arbitrada - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.